Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733414-73.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LISANIA NASCIMENTO DINIZ DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão n. 1773155, exarado sob o ID 52796536, pelo qual a egrégia 2a Câmara Cível concedeu a segurança vindicada por LISÂNIA NASCIMENTO DINIZ, para confirmar a liminar deferida e declarar a nulidade do ato impugnado, com a manutenção da impetrante no exercício do cargo de Assistente Social na Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal- SEDES/DF, juntamente com o cargo de Técnico em Laboratório na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, e o consequente pagamento do salário retroativo desde 23/05/2023. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 53402635, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023 às 21:38:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora